Tribunal: TCU
Processo: 044.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomadas de Contas Especiais instauradas pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, atinentes aos Termos de Compromisso 65/2017 e 130/2017, que tinham por objeto, respectivamente, a execução de ações de defesa civil relacionadas a alagamentos ocorridos em Maceió/AL e a implementação de ações de restabelecimento da via de auto fluxo Conjunto Murilópolis  Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes às Tomadas de Contas Especiais instauradas pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, atinentes aos Termos de Compromisso 65/2017 e 130/2017, que tinham por objeto, respectivamente, a execução de ações de defesa civil relacionadas a alagamentos ocorridos em Maceió/AL e a implementação de ações de restabelecimento da via de auto fluxo Conjunto Murilópolis - Maceió/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Rui Soares Palmeira, dando-lhe quitação; 9.2. enviar cópia do presente acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência; e 9.3. arquivar este processo.